Tribunal: STF
Processo: HC 215674
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea para determinação do regime imediatamente mais severo que o aplicável a partir da duração da pena imposta. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.